Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, prolatada decisão no ambiente do plantão judicial indeferindo a antecipação de tutela reprisada, o agravante, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, retornara aos autos noticiando a perda do objeto recursal1. Diante do exposto, acolho a manifestação advinda do agravante, por meio da qual propugnara o reconhecimento da perda do objeto recursal, como desistência do agravo de instrumento que aviara, até porque efetivamente restara prejudicado diante da alta hospitalar obtida pelo agravante. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 58493895 (fl. 72).